Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu os pedidos da parte agravante de tutela de decretação liminar do divórcio e de busca e apreensão de bens.
2. Não obstante o direito potestativo da parte, deveras, é necessária cautela na decretação liminar de divórcio. Isso porque, a tutela de evidência buscada tem caráter eminentemente satisfativa e irreversível, bem como implica não somente na dissolução do vínculo, mas promove reflexos de cunho patrimonial. 2.1. A questão relacionada à busca e apreensão bens demanda dilação probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.